Tribunal: TJSP
Processo: 0007144-46.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de sentença. Servidores estaduais. GAM. Embargos à execução. Excesso. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Modulação. Ônus sucumbenciais. – 1. Tema STF no 810. Modulação. O Supremo Tribunal Federal, 3-10-2019, Rel. designado Alexandre de Moraes, maioria, rejeitou os embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de sentença. Servidores estaduais. GAM. Embargos à execução. Excesso. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Modulação. Ônus sucumbenciais. – 1. Tema STF no 810. Modulação. O Supremo Tribunal Federal, 3-10-2019, Rel. designado Alexandre de Moraes, maioria, rejeitou os embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos, Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito Estados e Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. A questão suscitada pelo Estado está superada, não havendo vício a sanar. – 2. Ônus sucumbenciais. A readequação do acórdão anterior, com a determinação de aplicação da LF no 11.960/09 para os juros moratórios posteriores a junho de 2009, minora o proveito econômico dos autores, que se tornam em parte vencedores e vencidos; e a sucumbência recíproca atrai a aplicação do 'caput' do art. 21 do CPC/73. A omissão fica sanada, nos termos do dispositivo. – Embargos do Estado rejeitados. Embargos dos autores acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001041639
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0007144-46.2012.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em
que são embargantes/embargados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados/embargantes HELENA FAVA
MELGES, MARIA INEZ TEODORO, MARIA ESTELA BATISTON DE MELO,
LUCIA MARIA PACHECO, LEONICE MARTINS COSTA, JANETE FERRACIOLLI
FLORA, ILZA LUSVARGHI DE PAULA LIMA, ELZA MURCELI BELLON, GESSI
APARECIDA MODES DE OLIVEIRA CAMPOS, ELZA BARROS BARRA, DORA
NUNES DA SILVA COUTINHO, DARCY BARILI ALVES, ANTONA BOMBACH,
ADELIA FERNANDES MARTINEZ, MARIO BELLON, SEBASTIANA DE
ALMEIDA
ESPOSITO,
VENINA
MARGARIDA
FERRARI
CEZARINO,
THEREZINHA
MARIA
ALAMINO
SABIO,
THEREZINHA
GONÇALVES
NORONHA, THEREZINHA DE JESUS MATARAZZO RUSSO, THEREZINHA
CARNEIRO ELIAS, THEREZA FERREIRA ADORNO BUDOIA, MARIA IZABEL
GONÇALVES DE MIRANDA, REGINA REIKO YOSHIMURA OGATA, PAULO
PERIN, NEUSA MARIA DA SILVA CUNHA, NEUSA JOSEFINA COLOMBO
BORBA, NEIDE COSTA BICUNHA, MIRIAM CALDERARO DE FREITAS e
MARILEI GOULART.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não acolheram os Embargos do
Estado e acolheram os Embargos dos autores. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) E TERESA RAMOS MARQUES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível na 0007144-46.2012.8.26.0053/50001
6
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível na 0007144-46.2012.8.26.0053/50001
6
Voto no ED-3.526/20
Embgos. Declar. no 0007144-46.2012/50001 10a Câm Direito Público
Embgte: Fazenda Estadual
Embgdo: Marilei Goulart e Outros
Origem: 3a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 0007411-46.2012
Juiz: Luís Fernando Camargo de Barros Vidal
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de sentença.
Servidores estaduais. GAM. Embargos à execução. Excesso.
Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. Tema
STF no 810. Modulação. Ônus sucumbenciais. 1. Tema STF
no 810. Modulação. O Supremo Tribunal Federal, 3-10-2019,
Rel. designado Alexandre de Moraes, maioria, rejeitou os
embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores
Públicos, Associação Nacional dos Servidores do Poder
Judiciário, INSS, dezoito Estados e Distrito Federal, e não
modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. A
questão suscitada pelo Estado está superada, não havendo vício
a sanar. 2. Ônus sucumbenciais. A readequação do acórdão
anterior, com a determinação de aplicação da LF no 11.960/09
para os juros moratórios posteriores a junho de 2009, minora o
proveito econômico dos autores, que se tornam em parte
vencedores e vencidos; e a sucumbência recíproca atrai a
aplicação do 'caput' do art. 21 do CPC/73. A omissão fica
sanada, nos termos do dispositivo.
Embargos do Estado
rejeitados. Embargos dos autores acolhidos.
1.
A Câmara, por unanimidade, readequou o acórdão
para determinar que os atrasados sejam acrescidos de juros de mora de 0,5%
ao mês no período de agosto de 2001 a junho de 2009 e nos termos da LF no
11.960/09 a partir de então, a contar da citação, mantida a correção
monetária pela Tabela Prática do TJSP, com base no IPCA-E, desde quando os
pagamentos deveriam ter sido realizados (fls. 450/453vo, vol. 3).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível na 0007144-46.2012.8.26.0053/50001
6
Embarga o Estado (fls. 461/463, vol. 3), alegando
que os efeitos da decisão proferia no julgamento do RE no 870.947-SE estão
suspensos por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. Pede declaração
para que se aguarde o trânsito em julgado do Tema STF no 810, quando se
definirá eventual modulação dos efeitos da decisão.
Embargam os autores (fls. 465/466, vol. 3),
alegando que o acórdão é omisso quanto aos ônus sucumbenciais. Pedem
declaração.
Em 13-11-2018 suspendi o curso do processo, ante
a suspensão determinada nos embargos de declaração opostos no RE no
870.947-SE (fls. 468, vol. 3). Os autos vieram conclusos em 8-9-2020 (fls.
582, vol. 3).
É o relatório.
2.
Tema STF no 810. Modulação. Como afirmado no
acórdão embargado, no caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no
870.947-SE, Pleno, 20-9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão
geral, o tribunal firmou duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento
da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art.
1o-F da LF no 9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte
em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível na 0007144-46.2012.8.26.0053/50001
6
Pública sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem
ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação
jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda,
também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos tribunais,
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com a redação dada pela
LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança
Esclarecendo a questão suscitada pelo Estado, em
3-10-2019, pelo voto do relator designado Min. Alexandre de Moraes, o
Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os embargos opostos pela
Confederação Nacional dos Servidores Públicos, Associação Nacional dos
Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito Estados e Distrito Federal, e não
modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. A controvérsia está
superada, não havendo vício a sanar.
3.
Ônus
sucumbenciais.
A
sentença
julgara
procedentes os embargos à execução opostos pelo Estado e condenara os
embargados no pagamento dos honorários advocatícios fixados em
R$-1.000,00 (fls. 287); mas fora reformada pela Câmara, que determinou o
cômputo dos juros de mora à taxa de 6% ao ano (fls. 331/333, 346/351, vol.
2). A readequação do acórdão anterior, com a determinação de aplicação da LF
no 11.960/09 para os juros moratórios posteriores a junho de 2009, minora o
proveito econômico dos autores (fls. 450/453vo, vol. 3), que se tornam em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível na 0007144-46.2012.8.26.0053/50001
6
parte vencedores e vencidos. A sucumbência recíproca atrai a aplicação do
'caput' do art. 21 do CPC/73, pois à época da sentença vigia a lei processual
anterior. A omissão fica sanada, nos termos do dispositivo.
O voto é pela rejeição dos embargos do Estado e
pelo acolhimento dos embargos dos autores para, sanando a omissão
apontada, condenar as partes no pagamento das custas e despesas
processuais em proporção e dos honorários advocatícios de seus respectivos
patronos.
TORRES DE CARVALHO
Relator